Tribunal: TJBA
Processo: 8065214-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065214-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E OUTRA.

Advogado(s)
:
GABRIELA VIEIRA ANDRADE, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADA:
JULYANNE DE SOUZA PINTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, GABRIELA VIEIRA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREFACIAL REJEITADA. APELADA QUE NÃO FOI NOTIFICADA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS, DA RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, OFERTANDO CONTRATO INDIVIDUAL, SEM CARÊNCIA. DETERMINAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSU N. 19/1999. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. CONSUMIDORA IMPEDIDA DE TER ACESSO A TRATAMENTOS MÉDICOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

INDENIZAÇÃO DEVIDA E ARBITRADA EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8065214-41.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, pelas razões adiante expostas.